Tribunal: TJMT
Processo: 1009615-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009615-05.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AMILTON RIBEIRO DA HORA - CPF: 005.736.655-16 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGATIVAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito quando comprovado a origem do débito configura exercício regular do direito de cobrança (artigo 188, inciso I, do Código Civil) não ensejando o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

2. Nos autos o lastro probatório é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado.

3.
Presentes os requisitos legais (artigo 80 do Código de Processo Civil) ensejadores da litigância de má-fé atribuída a parte reclamante.

4. Sentença mantida.

5. Agravo Interno
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra a decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, a qual manteve a improcedente o pedido inaugural.

A parte agravante (parte reclamante) requer a reformada da decisão monocrática para que a ação seja julgada totalmente procedente.

A parte agravada (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Agravo Interno,

bem como a condenação da parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024